Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O FERRAGENS PINHEIRO LTDA, terceira interessada, opôs embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo contra a decisão de ID57376810 pela qual, nesta sede, não conhecido o agravo interno interposto contra a decisão de ID53049492 pela qual, também nesta sede, não conhecido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Nas razões, FERRAGENS PINHEIRO LTDA alega contradição: “Os embargos de declaração são cabíveis, conforme artigo 1.022 do CPC, por existir contradição nas decisões proferidas, uma vez que o juízo primeiramente concedeu prazo para a complementação das razões recursais e, depois, revogou essa mesma decisão sem que houvesse provocação das partes para tal ato. Tal procedimento contraditório viola princípios de segurança jurídica e do devido processo legal, além de causar prejuízo direto à embargante que confiou na decisão judicial para exercer seu direito de defesa de maneira adequada” (ID 58089541 – p.1) Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Dano Grave e de Difícil Reparação: A execução imediata da decisão recorrida poderá causar prejuízos significativos e irreparáveis à embargante, considerando que a revogação de ofício da decisão que concedeu prazo para complementação das razões recursais impede a parte de exercer plenamente seu direito de defesa, podendo resultar em um desfecho processual desfavorável sem que todas as instâncias recursais tenham sido adequadamente exploradas. 2. Fumus Boni Iuris: Existe a aparência do bom direito no que se refere à alegada contradição na decisão que, inicialmente concedeu prazo para a complementação das razões recursais e posteriormente, sem qualquer provocação das partes, revogou tal decisão. Isso caracteriza uma possível violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, e segurança jurídica, fundamentos que justificam a revisão da decisão em sede de embargos. 3. Periculum in Mora: O perigo da demora é evidente, visto que sem a concessão de efeito suspensivo, a decisão recorrida poderá ser executada, o que prejudicaria irreversivelmente a posição processual da embargante” (ID58089541 – p.2) Ao final, requer: “a) A conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração; b) O reconhecimento da contradição apontada e a reforma da decisão que revogou a concessão do prazo para a complementação das razões recursais; c) A concessão de efeito suspensivo; d) A concessão de prazo para que a embargante possa cumprir com o requisito de complementação das razões recursais inicialmente determinado” (ID58089541 – p.3). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos processuais, conheço dos embargos de declaração. Em que pese os embargos de declaração não terem efeito suspensivo automático (art. 1.026, caput, CPC), a eficácia da decisão embargada poderá ser suspensa pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (§1o do art. 1.026, CPC). Contudo, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. Não há contradição se a decisão deixar de acolher alguma prova, argumento ou elemento contido nos autos (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 15. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2018. p.297). Na hipótese, a embargante alega contradição entre a decisão embargada e os provimentos pelos quais lhe foi facultada a complementação das razões dos embargos de declaração recebidos como agravo interno (despachos de ID53381446 e ID54076958). E isto não configura vício próprio de contradição pelo simples fato de não se referir a proposições insertas na decisão embargada, vale dizer, não se referir a contradição interna da decisão embargada. No mais, a decisão embargada não revogou os despachos ID53381446 e ID54076958, como tenta fazer crer a embargante. Conforme se verifica dos autos, os embargos de declaração opostos pela embargante contra a decisão de ID53049492 (pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento) foram recebidos como agravo interno (art. 1.024, §3o, CPC). Pelo despacho de ID53381446, conferido à embargante o prazo legal de cinco dias para complementar suas razões. Contudo, não o fez (certidão de ID 54043230). Pelo despacho de ID54076958, conferido à embargante nova possibilidade de complementação das razões no prazo legal de cinco dias, novamente deixou transcorrer o prazo in albis (certidão de ID54193823). A complementação das razões do agravo interno veio aos autos intempestivamente, somente em 18/12/2023 (ID54583732), razão do não conhecimento do recurso. Portanto, não há que se falar em “procedimento contraditório (que) viola princípios de segurança jurídica e do devido processo legal, além de causar prejuízo direto à embargante”, mas em comportamento desidioso da causídica da embargante, que, embora intimada em duas oportunidades, deixou de praticar o ato precessual que lhe competia em tempo e modo. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Portanto, é ônus da advogada a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prosseguindo, não há necessidade de intimação da parte embargada (art. 1.023, §2o, CPC) e os embargos se encontram maduros para julgamento monocrático, nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. ( ) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” Utilizo-me das mesmas razões declinadas anteriormente, pois, como dito, já esgotada a análise do mérito recursal: não há vício próprio de contradição pelo simples fato de a embargante não se referir a proposições insertas na decisão embargada, vale dizer, não se referir a contradição interna da decisão embargada; e não há que se falar em “procedimento contraditório (que) viola princípios de segurança jurídica e do devido processo legal, além de causar prejuízo direto à embargante”, mas em comportamento desidioso da causídica da embargante, que, embora intimada em duas oportunidades, não praticou o ato precessual que lhe competia em tempo e modo (art. 1.024, §3o, art. 218 e art. 223, todos do CPC). Por fim, registre-se que os incisos II e VII do art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que “alterar a verdade dos fatos” e que “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”. O manifesto desvio qualificado de conduta ainda não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso. Contudo, embargante que fica alertada de que eventual reiteração de recurso sob o mesmo enfoque levará a conclusão positiva de ânimo de procrastinação do feito. Por isto, relembra-se o conteúdo do art. 80, II e VII e do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora